Tribunal: TJDFT
Processo: 0002864-34.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002864-34.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ESPOLIO DE WILSON BORGES MENA DESPACHO O ESPÓLIO DE WILSON BORGES MENA vem aos autos, por meio da petição de ID 42900298, chamar o feito à ordem com o fim de que o Superior Tribunal de Justiça reavalie a subsunção da tese vertida no apelo especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL e OUTRO à matéria afetada no RE 1.317.982 (Tema 1.170), a ser definida pelo STF sob o regime de repercussão geral, conforme consignado na decisão de ID 39034657. Alega, para tanto, que “não houve a constituição de título executivo judicial, não se formando nenhuma coisa julgada em relação aos indexadores de correção monetária que deverão incidir na atualização dos cálculos dos valores pleiteados”. É o relatório. Com efeito, esta Presidência admitiu o recurso especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL e OUTRO (ID 32589116). A Corte Superior de Justiça determinou, então, o retorno do feito a este TJDFT para que se aguardasse o julgamento de mérito do paradigma do Tema 1.170, pelo STF, para posterior aplicação do rito dos precedentes (ID 39034657 – p. 4/7). Na sequência, lançou-se a decisão de ID 39077634, remetendo os autos à COREC para que o apelo constitucional fosse mantido sobrestado. Diante de tais circunstâncias, e tendo em vista que o STJ possui o entendimento de que, não obstante o ato judicial que determina o sobrestamento seja irrecorrível, “ficam a salvo dessa diretriz situações reveladoras de erro ou equívoco patentes" (AgInt no AREsp n. 1.870.732/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 27/10/2022), encaminhem-se os autos àquela Corte Superior para o eventual exame da petição de ID 42900298. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031